Tribunal: TJMT
Processo: 1008378-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008378-76.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO
AGRAVADO: RENATO SEDLACKE MORAES
Vistos etc.
Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 0008169-11.2016.8.11.0041), que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores referente ao seu salário.
A agravante, inicialmente, requer os benefícios da gratuidade da justiça.
Alega que nos autos de origem foi bloqueada a quantia de R$ 3.162,28 (três mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), que incidiu sobre o seu salário de professora.
Aduz que pugnou pelo desbloqueio de penhora, com base no art. 854, §3o, I, do CPC, juntando inclusive o holerite, que demonstra claramente que a quantia bloqueada incidiu sobre a integralidade do salário.
Afirma ser viúva, ter dois filhos e três netos, além de suas despesas mensais comuns a todos, tais como: Luz, água e etc., ainda tem gastos mensais com sua filha mais velha, posto que esta é universitária.
Assevera que o Juízo sequer apreciou suas alegações e provas, caracterizando cerceamento de defesa.
Expõe que nos termos do art. 833, IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, são impenhoráveis.
Ressalta que sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do RESP 1.184.765/PA, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual de 30% (trinta por cento).
Discorre sobre a necessidade e presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.
Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, e que seja deferido efeito suspensivo. No mérito, “para se reformar a decisão agravada, determinando-se a desconstituição da penhora “on line” efetuada antes e a liberação dos valores correspondente, em sua integralidade, em favor da agravante, e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer percentual, por ser uma situação ilícita, ilegal.” (Id. 126863685)
É o necessário.
DECIDO.
Inicialmente defiro a gratuidade da justiça, por estarem comprovados os requisitos legais.
Como mencionado, pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo, ao fundamento de que a penhora incidiu sobre o seu salário de professora, verba impenhorável nos termos do art. 833, II, do CPC.
O CPC/2015 assim dispõe sobre o agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, os argumentos da agravante se mostram relevantes, isto porque demonstrou que a penhora incidiu sobre seu salário.
Dessa forma, a decisão agravada causará prejuízo à agravante.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora